Tribunal: TJDFT
Processo: 0741595-29.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0741595-29.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: VERA CARDOSO SILVEIRA SANTOS, M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por DISTRITO FEDERAL contra a decisão de ID 206610780 (autos de origem), proferida em cumprimento individual de sentença coletiva proposto por VERA CARDOSO SILVEIRA SANTOS, que rejeitou a impugnação apresentada. Afirma, em suma, que está caracterizada a ilegitimidade ativa da parte agravada, uma vez que ocupa o cargo de fiscal de atividades urbanas (atual auditor de atividades urbanas) e o sindicato representativo da categoria funcional da exequente é o SINDAFIS/DF e não o SINDIRETA; que há violação ao princípio da unicidade sindical; que deve ser determinado o sobrestamento do processo, ante a admissão do IRDR n. 21; que incide o índice de correção monetária previsto no título executivo judicial (Tema 905/STJ); que o processo deve permanecer suspenso até o julgamento do Tema n. 1170 do Supremo Tribunal Federal; que é inviável a cumulação da taxa SELIC com juros e correção monetária, sob pena de anatocismo; que a SELIC deve ser aplicada com base no valor corrigido, sem a incidência de juros anteriores; que o art. 22, § 1o, da Resolução n. 303/2019 do CNJ é inconstitucional por extrapolar o poder regulamentar. Requer, liminarmente, a concessão de efeito suspensivo ao recurso. No mérito, pede a reforma da decisão agravada, ou, subsidiariamente, o sobrestamento do processo até a resolução do IRDR 21. Parte isenta do recolhimento de custas. Brevemente relatados, decido. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. A concessão de efeito suspensivo ao recurso condiciona-se à existência de prova de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, desde que demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, na forma prevista no artigo 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil. Em relação à ilegitimidade ativa da parte agravada, trata-se de cumprimento individual de sentença decorrente de Ação Coletiva, autos n. 32.159/97, proposta pelo Sindicato dos Servidores Públicos Civis da Administração Direta (SINDIRETA), em que se formou título executivo de condenação do Distrito Federal ao pagamento das prestações em atraso, referentes ao benefício alimentação suspenso entre período de janeiro de 1996 até abril de 1997, em favor dos servidores da Administração direta. Nesse contexto, é importante rememorar que, na sentença que julgou a ação coletiva, afirmou-se que o SINDIRETA possuía legitimidade extraordinária para atuar como substituto processual, na defesa de direitos coletivos ou individuais homogêneos da categoria que representa. O acórdão, de igual modo, registrou que o sindicato mencionado tem ampla legitimidade para defender os interesses da categoria. Vê-se dos autos que a agravada é servidora aposentada ocupante do cargo de Auditor Fiscal de Atividades Urbanas e, ao menos desde 1996, encontra-se filiada tanto ao SINDIRETA (sindicato mais abrangente), como ao Sindicato dos Fiscais de Atividades Urbanas do Distrito Federal (SINDAFIS/DF), que atua especificamente na defesa dos interesses dos integrantes da carreira de fiscalização de atividades urbanas do Distrito Federal, consoante comprova o documento de ID 196962105 (autos de origem). Na hipótese da coexistência de dois sindicatos representativos da categoria dos fiscais de atividades urbanas do Distrito Federal, invoca-se o princípio da especificidade, segundo o qual o sindicato mais específico será o seu legítimo representante. Embora a questão ainda seja controvertida no âmbito deste Tribunal, destacam-se recentes decisões nesse sentido: PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. AÇÃO No 32.159/97. BENEFÍCIO ALIMENTAÇÃO. POLICIAL CIVIL. SINDICATO. CARREIRA DE FISCALIZAÇÃO DE ATIVIDADES URBANAS DO DISTRITO FEDERAL. SINDAFIS. EXECUÇÃO DE TÍTULO COLETIVO FORMADO EM AÇÃO PROMOVIDA POR OUTRO SINDICATO. ILEGITIMIDADE. PRINCÍPIO DA UNICIDADE SINDICAL. DECISÃO REFORMADA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA EXTINTO. 1. O princípio da unicidade sindical impõe a existência de um único sindicato por base territorial, consoante o art. 8°, II, CF. Assim, a própria liberdade de filiação (art. 8°, V, da CF) é abrandada pela determinação de haver um único sindicato representativo da categoria profissional na mesma base territorial. O trabalhador pode se filiar e se desfiliar do sindicato representativo da categoria profissional, mas não pode escolher um dentre os diversos sindicatos. 2. O princípio da especificidade informa que, na coexistência de dois sindicatos da mesma categoria, o mais específico será o seu legítimo representante. 3. No caso concreto, a categoria dos integrantes da carreira de fiscalização de atividades urbanas do Distrito Federal é representada pelo SINDAFIS/DF, sindicato mais específico e representativo, de modo que o servidor não pode executar o título executivo formado em ação proposta pelo SINDERETA-DF, sindicato mais abrangente existente na mesma base territorial. 4. Agravo de Instrumento provido. Cumprimento de sentença extinto, em razão de ilegitimidade ativa.Unânime. (Acórdão 1898478, 07092796020248070000, Relator(a): FÁTIMA RAFAEL, 3a Turma Cível, data de julgamento: 25/7/2024, publicado no DJE: 9/9/2024) – Grifo nosso. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO. LEGITIMIDADE ATIVA. NÃO VERIFICAÇÃO. TÍTULO CONSTITUÍDO EM AÇÃO COLETIVA AJUIZADA PELO SINDIRETA/DF. SERVIDOR DA POLÍCIA CIVIL DO DISTRITO FEDERAL. REPRESENTAÇÃO SINDICAL. SINPOL/DF. PRINCÍPIO DA UNICIDADE SINDICAL. PRINCÍPIO DA ESPECIFICIDADE. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE ATIVA ACOLHIDA. EXTINÇÃO DO PROCESSO. 1. Por meio do art. 1o da Lei Distrital no 786/1994, foi instituído o benefício alimentação para os servidores civis da Administração Direta, Autárquica e Fundacional do Distrito Federal, tendo sido suspenso pelo Decreto Distrital no 16.990/1995 (para toda a categoria de servidores retrocitada). 2. O SINDIRETA/DF ajuizou em prol da categoria por ele defendida a ação coletiva no 32.159/97 (digitalizada sob no 0000491-52.2011.8.07.0001) em desfavor do DISTRITO FEDERAL objetivando o restabelecimento do pagamento do benefício alimentação indevidamente suspenso pelo Decreto Distrital no 16.990/95, bem como o pagamento das parcelas vencidas até a data em que restabelecido o referido benefício. O pedido foi julgado parcialmente procedente para condenar o ente público a pagar prestações em atraso do benefício, desde janeiro/1996, quando foi suspenso o direito citado, até a data em que foi efetivamente restabelecido o pagamento. 3. Conquanto haja pretensão por parte de alguns servidores públicos civis do Distrito Federal ocupantes de cargos de atividade policial de executar o título constituído na ação coletiva no 32.159/97, ao argumento de que estariam abrangidos na categoria defendida pelo SINDIRETA/DF, existe sindicato específico que defende os direitos e interesses dos integrantes da Carreira Policial Civil do Distrito Federal, composta pelos Peritos Médicos-Legistas, Peritos Criminais, Papiloscopistas Policiais, Escrivães de Polícia, Agentes Policiais de Custódia e Agentes de Polícia: o SINPOL/DF. 3.1. Em contemplação ao princípio da unicidade sindical estabelecido no art. 8o, II, da CF e à previsão legal contida no art. 571 da CLT, no sentido de permitir a dissociação de quaisquer atividades ou profissões específicas do sindicato principal, visando à formação de sindicato próprio, eventual controvérsia acerca da representação sindical resolver-se-á à luz do princípio da especificidade, mostrando-se a entidade sindical específica mais eficiente na tutela dos interesses da categoria que representa, consoante entendimento firmado pelo TST. Logo, a categoria protegida pelo SINPOL/DF não pode se beneficiar do título constituído na ação coletiva no 32.159/97 (digitalizada sob no 0000491-52.2011.8.07.0001), uma vez que foi ajuizada pelo SINDIRETA/DF. 3.2. Levando-se em consideração que os exequentes pertencem aos Quadros da Polícia Civil do Distrito Federal, cujos direitos e interesses são defendidos pelo SINPOL/DF, não se vislumbra a legitimidade ativa necessária à propositura do cumprimento individual do título constituído nos autos do processo no 32.159/97 (0000491-52.2011.8.07.0001). 4. Veja-se que o próprio SINPOL/DF impetrou o mandado de segurança no 7.559/97, com o mesmo objeto da ação coletiva no 32.159/97, no qual, por meio do acórdão no 107981, foi concedida a segurança para reconhecer o direito ao pagamento do benefício alimentação aos associados do impetrante, desde a lesão. No entanto, ajuizada a ação rescisória no 2001.00.2.000392-2 pelo Distrito Federal, restou reconhecida, pelo STF, no RE no 442.409, a inaplicabilidade da Lei distrital no 786/94 aos Policiais Civis do Distrito Federal, tendo em vista que é competência privativa da União organizar e manter os organismos de segurança pública do Distrito Federal, competência que envolve a de legislar com exclusividade sobre a sua estrutura administrativa e o regime jurídico do seu pessoal. 5. Preliminar de ilegitimidade ativa acolhida. Agravo de instrumento provido. Cumprimento de sentença extinto. (Acórdão 1816100, 07313006420238070000, Relator(a): ALFEU MACHADO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 15/2/2024, publicado no DJE: 1/3/2024) – Grifo nosso. Portanto, em análise prefacial, há relevância na fundamentação do Distrito Federal. Assim, diante da interferência da tese na continuidade do cumprimento de sentença, é necessária a suspensão do processo até o julgamento colegiado. Ante o exposto, DEFIRO o efeito suspensivo ao recurso. À parte agravada, para contrarrazões. Comunique-se ao i. juízo a quo. Após, retornem os autos conclusos. Int. Brasília/DF, 1 de outubro de 2024. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora